Tribunal: TJMT
Processo: 0011491-27.2014.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011491-27.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GERALDA CASTELO BRANCO DE SOUZA DA COSTA - CPF: 358.630.481-15 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargada
GERALDA CASTELO BRANCO DE SOUZA DA COSTA
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do Cumprimento de Sentença de URV nº 0011491-27.2014.8.11.0003,

julgou extinto o processo,

após os cálculos elaborados pelo perito judicial, ante o reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”.

Inconformado o embargante argumenta que a autora “
ingressou no serviço público após a conversão da URV e a primeira lei de reestruturação de carreira (Lei Estadual nº 7.360/2000), não percebendo qualquer vantagem e indenização no período da conversão
”.

Aduz o embargante que “
o §3º do Art. 22 da Lei nº 8.880/1994 afasta a aplicabilidade da metodologia prevista no caput para as verbas que variem conforme o vencimento. Resta claro, pois, que as verbas que variam conforme o vencimento não tem metodologia de cálculo prevista em lei
.”

Ressalta que “
no caso dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso, houve a recomposição salarial em decorrência das perdas decorrentes da URV, situação que é corroborada pelo cálculo efetuado na perícia
”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com o esclarecimento acerca da impossibilidade de utilização das vantagens e indenizações do período, em razão de que a autora ingressou no serviço público após a implantação do regime de subsídio, esclarecimento sobre a aplicabilidade do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 às verbas que variem conforme o vencimento e, por conseguinte, a manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos.

Sem contrarrazões, conforme certidão no ID 139447197.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Na hipótese não se verifica a existência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso, uma vez que todos os pontos controversos do recurso foram analisados, a fim de determinar a realização nova perícia contábil, na qual deverão ser observadas as vantagens e indenizações percebidas pela servidora, visto que do laudo pericial elaborado pelo perito judicial, denota-se a inobservância do §4º do artigo 22 da Lei 8.880/94, posto que deixou de incluir nos seus cálculos as vantagens e indenizações recebidas nesse período pela embargada.

Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, vejamos:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.”

No caso dos autos, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do Juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, de sorte que não ficou cabalmente demonstrado, de forma individualizada, com a competente perícia, que a Lei que reestruturou a carreira da servidora suprira a defasagem advinda da conversão da URV.

Ademais, o ingresso da servidora nos quadros da Administração Pública, em data posterior à Lei 8.880/94, não obsta o direito à reparação salarial das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão, pois a pretensão versa quanto ao cargo e não quanto à pessoa.

Têm-se, portanto, que a pretensão do Embargante, ao apontar vício à decisão é, na realidade, instaurar uma nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento deste Relator, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono o seguinte julgado:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO COMPROVADOS – ACLARATÓRIOS DO ESTADO REJEITADOS.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão, o que não foi observado no caso dos autos.

2. A pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015.

3. Embargos rejeitados. (N.U 0009192-97.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 07/06/2022).

Dessa forma, devem ser rejeitados os argumentos deduzidos nos aclaratórios, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio da decisão embargada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023